Tribunal: TJDFT
Processo: 0037643-13.2006.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0037643-13.2006.8.07.0001 AGRAVANTES: M D'MASSA LANCHONETE E REFEICOES LTDA - ME, JOSE CAMELO DE FARIAS, DELOURDES DOS REIS ALVES AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO Trata-se de agravo interposto por M D'MASSA LANCHONETE E REFEIÇÕES LTDA-ME E OUTROS, nos termos do caput do artigo 1.042 do CPC/2015, contra decisão desta Presidência, que inadmitiu recurso especial por eles manejado. O agravo não merece ser conhecido. Isso porque o sistema recursal brasileiro se filiou ao princípio da unicidade recursal ou unirrecorribilidade, que estabelece que diante de uma mesma decisão é cabível um único recurso. Tendo em vista o manejo do pedido de reconsideração (id. 16045933) por parte dos ora agravantes, contra a decisão que inadmitiu o apelo especial, restou aperfeiçoada a preclusão consumativa. A esse respeito, é pacífico o entendimento do STJ: "A interposição de dois recursos pela mesma parte e contra a mesma decisão impede o conhecimento do segundo recurso, haja vista a preclusão consumativa e o princípio da unirrecorribilidade das decisões” (AgInt no AREsp 1487393/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 29/11/2019). Assim, não conheço do recurso de id. 16871219. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016